Tribunal: TJSP
Processo: 0001524-29.2014.8.26.0588
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001524-29.2014.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que são
apelantes/apelados EMILIO BIZON NETO e ALIOMAR MAPELLI, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos das defesas
e da acusação para que cumpram, EMILIO BIZON NETO e ALIOMAR MAPELLI, as
penas de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto e, de ofício,
aplicaram, como efeito da condenação, a perda de eventual cargo ou inabilitação, pelo
prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação,
nos termos do §2o, do art. 1o do Decreto-Lei 201/67; mantida, no mais, por seus bem
deduzidos fundamentos, a respeitável sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 2/17
VOTO no 15.950 (3).
APELANTES/ APELADOS: EMILIO BIZON NETO, ALIOMAR MAPELLI e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama.
MAGISTRADO: Djalma Moreira Gomes Júnior
Arguição de nulidade por inépcia da inicial,
quebra
da
imparcialidade
do
magistrado,
ausência de fundamentação da sentença e
juntada extemporânea de documentos pela
acusação Rejeição Ausência de qualquer vício
a macular o processado
Prejuízo efetivo não
demonstrado, ademais.
Crime de responsabilidade Artigo 1o, inciso I,
do Decreto-lei no 201/67 Coesão e harmonia do
conjunto probatório, bem evidenciada a presença
do dolo Condenações mantidas.
Penas

Critérios
dosimétricos
alterados.
Exasperação da pena-base com maior rigor

Necessidade - Agravantes afastadas, no entanto.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos
'Quantum' da pena,
alinhado às peculiaridades do caso que não a
recomendam.
Regime prisional semiaberto Adequação.
Apelos defensivos e acusatório parcialmente
providos, rejeitadas as preliminares.
A r. sentença de fls. 1848/1903, do d. juízo de direito
da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Emilio Bizon Neto, Márcio José
Muniz, Aliomar Mapelli e Carlos Roberto Garcia Patrocínio como incursos no
artigo 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201/67, respectivamente, ao cumprimento de
3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão; 2 anos e 8 meses de reclusão; e, para os
dois últimos, 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Foi fixado o regime semiaberto
para todos os réus, vedado o recurso em liberdade para Emilio, Aliomar e Carlos.
Determinada, outrossim, a extração de cópias para
apuração de eventual ocorrência do crime de falso testemunho pela testemunha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 3/17
Reginaldo Biondo, encaminhando-as à Delegacia de Polícia para as providências
cabíveis (fl. 1917).
Pleiteia, o representante do Ministério Público, a
majoração das bases de Emilio e Aliomar para 5 anos de reclusão (fls.
1980/1987).
O apenado Emilio, pela Douta Defesa, levanta
preliminares de nulidade decorrentes da inépcia da inicial, quebra da
imparcialidade do magistrado, ausência de fundamentação da sentença e juntada
extemporânea de documentos pela acusação. No mérito, em apertada síntese,
postulou a absolvição, quer por insuficiência probatória, quer por atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, pede a mitigação das reprimendas, regime mais
brando e substituição da física por restritiva de direitos (fls. 2078/2218).
Em seu recurso, o corréu Aliomar, pela D. Defesa,
também busca a absolvição por fragilidade probatória, sustentando que não
concorreu para o crime (fls. 2268/2283).
Os corréus Carlos Roberto Garcia Patrocínio e Márcio
José Muniz firmaram acordo de delação premiada e desistiram dos recursos.
Os reclamos foram regularmente processados.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento dos defensórios (fls.
2331/2343).
É o relatório.
Infundadas as preliminares suscitadas.
A denúncia não é inepta, eis que atende aos requisitos
previstos no art. 41 do CPP, porquanto ali expostos circunstanciadamente os
fatos criminosos, possibilitando aos acusados o mais amplo direito de defesa.
Menciona a exordial, inclusive, a capitulação, embora
relevantes mesmo os fatos, do que se defendem os réus, bastando, então, a
simples leitura, para se chegar à conclusão de que escorreita a peça fundamental

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 4/17
(STF Inq. 3621/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 23.06.2017).
Não há falar, igualmente, em quebra de imparcialidade
do juízo, porquanto nenhuma das situações previstas no artigo 254 do Código de
Processo Penal restou evidenciada.
Como cediço, o ato de julgar implica em exteriorizar o
convencimento, o que jamais pode ser confundido com quebra de imparcialidade;
o que fez o magistrado foi tão-só retratar o que já constava dos autos e fazer
referência às provas emprestadas, contextualizando a conduta do apelante Emilio
com outros feitos.
Passo outro, a r. sentença não está eivada de
nulidade, como quer fazer crer a defesa de Emilio, ao argumento de que inidônea
a sua fundamentação.
A leitura do “decisum” de tal nos dá conta (fls.
1548/1903), eis que apreciada a temática controvertida com amplitude,
externados que foram os motivos determinantes do resultado e cominações.
E prescindível a análise integral de todas as teses da
defesa, quando adotado entendimento que, por incompatibilidade lógica, se
sobrepõe aos demais argumentos defensórios.
No respeitante, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA.
AFASTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DA DEFESA.
DESNECESSIDADE. (...) 2. Desde que a condenação se encontre
devidamente fundamentada, inexiste o dever de manifestação
judicial sobre todas as teses defensivas. Precedentes. (AgRg no
AREsp 167.888/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
11.03.14, v.u.);
“(...)
ALEGADA
NÃO
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA DOS FATOS E
FUNDAMENTOS SUSCITADOS PELA DEFESA NO MANDAMUS
ORIGINÁRIO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. MÁCULA
NÃO EVIDENCIADA. 1. A imprescindibilidade de fundamentação
das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal,
constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se
na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 5/17
as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas. 2.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as
teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões da parte. Precedentes. (RHC 31.328/MT, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.03.13, v.u.).
Acrescente-se que o juízo não está obrigado a
pronunciar-se sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas
referidos, quando já encontrou as razões de seu convencimento.
No respeitante, a orientação do Supremo Tribunal
Federal: ARE 795648 AgR/SP, Primeira Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe
29.05.2014; e AI 762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 15.04.2011.
Melhor sorte não assiste à defesa quanto à
impugnação da juntada de documentos de fls. 1.399, 1427/1482 e fls.
1.977/2011, nos precisos termos constantes do parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça, ora transcritos, adotados como razão de decidir:
“(...) Lamenta-se, nesse ponto, a afirmação do
apelante de que o dd. Promotor de Justiça atuara com má-fé,
sugerindo que ele tenha sonegado os documentos para juntá-los a
destempo. (...) Primeiro porque as delações somente foram firmadas
e formalizadas aos 5 de setembro de 2017, após a prolação da
sentença em 4 de julho de 2017. Segundo porque o artigo 231 do
Código de Processo Penal admite a juntada de documentos em
qualquer fase do processo, como, aliás, não hesitou em fazer o réu
em suas razões de recurso. Terceiro porque, como bem lembrou o
promotor de Justiça, o artigo 4o, §5o, da Lei 12.850/13 autoriza a
celebração da colaboração premiada até mesmo depois da
sentença, desde que observados os requisitos legais do referido
artigo 4o.” (fl. 2334).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 6/17
Não há falar, pois, em nulidade, inclusive por não ter
sido demonstrado efetivo prejuízo, como exige o art. 563 do CPP.
No que remanesce, merece prosperar em parte os
pleitos defensivos e o brado ministerial.
Destaca-se que pouco há para acrescentar à
respeitável decisão recorrida, da lavra do Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior, que
deu adequada solução à lide, analisando, com propriedade, as provas
produzidas, bem assim enfrentando os temas suscitados, de modo que na forma
do permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, ficam
ratificados, no essencial, seus fundamentos.
Segura a prova da materialidade e da autoria do delito,
calcadas no procedimento investigatório do Ministério Público (fls. 04/05), extrato
de conta corrente de fl. 09, a comprovar a compensação do título debitado da
conta de Prefeitura de São Sebastião da Grama, microfilmagem da cártula no
5693 - autenticada segundo as regras estabelecidas em regramento específico -
(fl. 11), ofícios expedidos por agências bancárias (fls. 20 e 31), ofício com a
relação de despesas realizadas pela prefeitura junto à Construtora Nova Milenium
(fls. 43/56), coleta de material gráfico (fls. 86/94 e 318/327), ofícios com
assinatura do corréu Emilio (fls. 345/361), cartão de assinatura-pessoa jurídica
colhido no banco Nossa Caixa (fl. 363), laudo pericial (fls. 369/378), ofício da
prefeitura e documentos (fls. 436/480 e 860/861), - a certificar que não houve
construção de pista de atletismo no ano de 2006, bem assim que o cheque de no
5693 não se destinou ao pagamento de tal obra, tampouco possuía empenho -,
relatório policial (fls. 657/665), mídias e laudo pericial/degravação, relatório
preliminar e declarações prestadas no IP 122/2013 (fls. 700/782 e 789/800),
transcrição de conversas interceptadas e relatório de interceptação (fls.
1293/1318 e 1324/1345), bem como na prova oral colhida no feito.
Consta dos autos que, no dia 07/06/2006, os corréus
Emilio Bizon Neto e Aliomar Mapelli, respectivamente, prefeito e tesoureiro do
Município de São Sebastião da Grama/SP, emitiram o cheque no 5693, conta
13-000010-2, de titularidade da Prefeitura, sacado na agência 0332-8 da Nossa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 7/17
Caixa, em benefício da construtora Nova Milenium de Tapiratiba, de propriedade
do corréu Márcio José Muniz, no valor de R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil
e quinhentos reais). Carlos Patrocínio, superintendente de Assuntos
Administrativos e Financeiros do Município, foi o responsável pela entrega da
cártula ao corréu Márcio Muniz. No entanto, a emissão da ordem de pagamento
foi realizada sem qualquer contraprestação, eis que não havia contrato de
prestação de serviços, tampouco nota de empenho, tudo a denotar a finalidade
clandestina de desvio de recursos do erário, possibilitando que as quantias
fossem apropriadas pelos envolvidos.
Os acusados negaram a prática delitiva.
Na delegacia, o increpado Emilio disse desconhecer o
cheque, asseverando que a assinatura lançada na cártula é falsa. Afirmou que o
banco aceitou tal cheque sem a devida conferência com o cartão de assinatura
(fl. 85).
Em juízo, reiterou seu protesto inocência, asseverando
que todas as assinaturas de ofícios enviados à Delegacia são falsas. Uma vez
desconfiou de um empenho, pois a rubrica não lhe pertencia, e fez um
estardalhaço dentro da Prefeitura, dizendo que “se pegasse eles de novo iria abrir
um procedimento administrativo”. Afirmou que o cheque não poderia ser sacado
ou fracionado. Estudou os processos e sabe que o cheque foi fracionado para
não passar pelo controle de lavagem de dinheiro da Receita Federal. O gerente
do banco, Paulo Cruz, foi demitido por justa causa, em razão de irregularidades,
tendo ele autorizado indevidamente o fracionamento da cártula. Chegou à
conclusão de que os valores foram apropriados por Carlos Patrocinio
(R$32.500,00 para Carlos e R$90.000,00 para a mãe deste). Perícia particular
constatou não ser sua a assinatura aposta na cártula. Disse não ser possível
checar todos os canhotos dos cheques emitidos pela prefeitura. Considerou que
tudo não passa de uma armação orquestrada por Carlos, Marcelo, Evandro e
Talita. Carlos é seu inimigo mortal (mídia de fls. 1211).
Marcio José Muniz, sócio administrativo da Construtora
Novo Milenim de Tapiratiba Ltda., na delegacia, disse que a empresa ganhou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 8/17
uma licitação para construção de uma pista de atletismo e, por isso, recebeu a
quantia de R$ 131.500,00 (fls. 339).
Em juízo, Marcio alterou sua versão. Disse que Carlos
lhe deu notícia de que havia feito um depósito por equívoco em sua conta, sendo
necessária a restituição do numerário. Então, entregou a quantia de
R$131.500,00, em dinheiro, para Carlos, sem exigir qualquer recibo. Confiava em
Carlos e buscava os cheques na tesouraria. Recebeu o valor por meio de “TED”
(mídia de fls. 1211).
Carlos
Roberto
Garcia
Patrocínio,
contador
da
prefeitura à época dos fatos, em solo policial, asseverou que o cheque emitido no
importe de R$ 131.500,00 destinava-se ao pagamento de parte das diversas
obras que a construtora realizava na cidade. Os empenhos foram realizados
conforme notas fiscais apresentadas pela empresa. Não entregou a cártula para
dono da empresa (fl. 385).
Em juízo, Carlos disse que nada sabia sobre o saque
do cheque. Afirmou, ainda, não ter recebido qualquer quantia em dinheiro (mídia
fls. 1211).
Aliomar Mapelli, em solo policial, disse trabalhar à
época como tesoureiro. Reconheceu a assinatura aposta no cheque como sua,
sendo que a assinatura de Emilio Bizon apresentava semelhança. Com relação
ao pagamento de R$131.500,00, não se recordou sobre quais serviços se
destinavam. Afirmou que a empresa Milenium prestava serviços para a Prefeitura
e que o pagamento poderia ser em razão dos obras realizadas em mais de uma
licitação. Após encaminhamento dos empenhos globais, já elaborados por Carlos
Roberto Garcia Patrocinio, o cheque era confeccionado, assinado e devolvido a
Carlos, que se encarregava de dar prosseguimento (fl. 317).
Em juízo, Aliomar disse, linhas gerais, que sua
assinatura apenas se assemelhava àquela aposta no cheque. Após ser chamado
no inquérito, Márcio disse-lhe que recebeu a quantia em razão da construção de
uma adutora. Confirmou que, após conferir os empenhos, assinava os cheques,
os quais eram posteriormente rubricados pelo Prefeito. Durante o tempo em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 9/17
trabalhou como tesoureiro na prefeitura, o Prefeito não fez qualquer
questionamento sobre as assinaturas (mídia de fls. 1211).
Da testemunha Reginaldo Biondo (mídia fls. 1211), a
narrativa de que Marcio teria comentado com ele sobre um valor depositado pela
prefeitura indevidamente (mídia fl. 1211).
Já a testemunha Evandro Frascarelli disse que à
época exercia a função de escriturário nos setores da tesouraria e contabilidade,
sob responsabilidade de Aliomar e Carlos Patrocínio. O representante da
construtora Milenium pegou o cheque, no valor de R$131.500,00, com Carlos
Patrocínio. Então, questionou Carlos sobre o empenho de tal cártula, o qual
asseverou que “depois seria feito o empenho”, fato que nunca se concretizou.
Chegou ao conhecimento do declarante que, após o representante da construtora
realizar o saque de tal quantia, o prefeito Emílio Bizon adquiriu um apartamento
em Campinas, onde o filho do alcaide passou a morar. A afirmação de Aliomar de
que o pagamento de R$131.500,00 refere-se a empenhos globais é falsa, pois,
nessa época, não havia tal expediente. Carlos e Aliomar sabiam que o cheque
não possuía empenho (fl. 332).
Em juízo, Evandro confirmou a emissão do cheque e
disse que o valor foi creditado à empresa “Nova Milenium”. Não sabe o porquê
desse crédito. Não havia empenho para tanto. Carlos Patrocinio era o superior e,
quando houve a saída do cheque, apenas a ele se reportou. Carlos disse que iria
contabilizá-lo. Narrou que os motoristas Daniel Rosa e Dionisio Rosa comentaram
sobre a aquisição de um apartamento pelo Prefeito. Asseverou que não chegou a
ver o cheque e que alguns empenhos existiam para a empresa Nova Milenium.
Aliomar também era responsável pelo setor (mídia de fls. 1171).
Por sua vez, a testemunha Paulo César Cruz,
escriturário bancário, disse que as formalidades exigidas pelo banco eram
devidamente observadas, realizadas que eram as conferências das assinaturas e
endossos lançados nos cheques, juntamente com os cartões de autógrafos. Ao
observar o material gráfico fornecido por Emilio Bizon Neto para realização da
perícia, constatou de plano que “as assinaturas lançadas nos autos não conferem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 10/17
com a assinatura constante do cartão de autógrafo armazenado no banco, assim
como as lançadas nos cheques”. Quanto ao cheque no valor de R$131.500,00, a
ordem foi emitida pela prefeitura e o valor foi fracionado em duas contas da
própria empresa Milenium, fato que não é vedado pelo banco, tendo em vista ser
o mesmo beneficiário (fls. 314/315).
Em juízo, Paulo confirmou as declarações realizadas
em solo policial, asseverando que o caixa está apto a fazer a conferência da
assinatura por semelhança, utilizando-se do cartão de autógrafo que o cliente
disponibiliza ao banco. Cabe ao supervisor liberar valores mais altos. Nesse caso
específico, o cheque foi pago no caixa, não houve saída de numerário. O fato não
lhe chamou a atenção, pois o cheque era nominal à empresa e o valor
endereçado não foi sacado em dinheiro. Mesmo cruzado há a possibilidade de
realizar o fracionamento da quantia. A norma prevê apenas que o cheque
cruzado não pode ser pago em dinheiro (mídia de fl. 1211).
Jorge Luiz Ciacco Mazzi, Delegado de Polícia, linhas
gerais, discorreu sobre as diligências encetadas. Aliomar admitiu que teria
assinado o cheque. O Prefeito negou que assinatura fosse proveniente de seu
punho. Carlos afirmou que o valor era relacionado a obra feita pela empresa
Novo Milenium. O funcionário da instituição bancária, Paulo Cruz, disse que o
cheque foi fracionado na conta da empresa. Evandro confirmou que o cheque
não tinha empenho, oportunidade em que alertou Carlos. O proprietário da
empresa disse que o pagamento seria a contraprestação do trabalho realizado
numa pista de atletismo, mas a Prefeitura informou que, na época, esta obra não
ocorreu. Não foi possível apurar a compra de um apartamento por meio das
informações fornecidas. Entretanto, há uma interceptação telefônica, num
inquérito policial, a tratar sobre a confecção de documento com data retroativa
referente a um apartamento. Houve colheita de material gráfico, mas a perícia
não foi conclusiva. No laudo pericial consta que não foi possível o confronto com
o cartão de assinatura do banco, em razão de ser cópia reprográfica. Assim, a fim
de viabilizar a comparação, forneceram ofícios enviados pela prefeitura à
Delegacia, os quais, por serem originais, possibilitaram a realização da perícia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 11/17
sucedendo que o perito informou que houve uma evolução da grafia ou uma
alteração proposital da forma de assinar, com valorização ou enriquecimento da
escrita de Emilio. Já com relação a assinatura de Aliomar, o perito encontrou
semelhanças (mídia fl. 1211).
As d. defesas desistiram da oitiva das demais
testemunhas arroladas, utilizadas que foram provas emprestadas colhidas em
ação penal outra (processo no 0000119-55.2014.8.26.0588).
Thalyta Consolini Marini, no que de essencial, disse
que à época trabalhava na contabilidade e que constatou irregularidades. Carlos,
o chefe, ficava na posse de tais dados e, depois, lhe devolvia o trabalho, já
conciliado, dizendo que estava tudo correto (fls. 1394/1395).
Rosane, por sua vez, disse que ocupou cargo de
confiança na administração de Emilio, asseverando que o controle de gastos era
feito por planilhas, onde o prefeito observava todos os fatos, como saldos,
extratos e movimentações financeiras. Ela passava informações ao setor de
contabilidade e Carlos era o responsável pelo repasse de informações ao prefeito
(fl. 1398).
José Batista e Milton João nada trouxeram de
relevante ao deslinde do feito.
Nesse contexto, as provas amealhadas aos autos
demonstram que os envolvidos desviaram recursos públicos, no importe de
R$131.500,00, mediante emissão do cheque nominal no 5693, conta no
13-00001-2, à empresa do corréu Márcio, sem qualquer prestação em benefício
da municipalidade de São Sebastião da Grama.
A cártula, subscrita pelos réus Emilio e Aliomar, foi
entregue ao corréu Carlos Patrocínio, o qual, por sua vez, repassou o cheque
para Márcio, que se utilizou da pessoa jurídica para dar suporte ao esquema.
Certo é que da prova oral amealhada colhe-se que
Aliomar reconheceu, em solo policial, como sua a assinatura aposta no cheque,
fato confirmado pelo Delegado em juízo, e, por semelhança, Alimoar também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 12/17
reconheceu a assinatura de Emílio; ao depois, em pretório, o corréu Aliomar
confirmou que, após assinar as cártulas, eram elas subscritas pelo prefeito,
sucedendo que Emilio nunca questionou qualquer assinatura.
Não se pode perder de vista que Aliomar, por trabalhar
na tesouraria, local onde circulam os cheques assinados pelo chefe do executivo,
seguramente estava acostumado a reconhecer a assinatura de Emílio.
Temos ainda o depoimento de Rosane, prestado sob
compromisso e sem contradita, onde relata que o controle de gastos era feito por
planilhas e que o prefeito a tudo acessava (saldos, extratos e movimentações
financeiras), derruindo a narrativa de Emilio de que impossível checar os cheques
emitidos pela prefeitura.
Nesse contexto, não vinga a tese de absolvição
sustentada por Emilio, forte no argumentando que sua assinatura teria sido
falsificada.
É verdade que a perícia realizada pelo de Instituto de
Criminalística
marcada pela imparcialidade, pela observância de padrões
técnicos e gozando de presunção de veracidade - foi inconclusiva quanto à
autenticidade/autoria, mas, ali constou que os padrões fornecidos por Emilio para
comparação são mais elaborados e com maior riqueza na confecção dos gramas,
o que pode indicar a evolução da escrita ou modificação proposital (com
valorização e enriquecimento) da grafia, fato a infirmar as conclusões exaradas
no laudo particular realizado por assistente contratado pelo ex-alcaide.
Por óbvio, não se está a desmerecer o trabalho do
profissional contratado, mas, de outro lado, não há motivos para crer que o
agente público tenha agido com imperícia; logo as conclusões devem ser
interpretadas em conjunto com as demais provas.
Afinal, não está o juiz adstrito ao laudo ou exame
pericial, podendo se utilizar de outros elementos colhidos na instrução para
comprovar a prática delitiva, como na espécie.
Aliás, não é de se estranhar que o laudo do perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 13/17
oficial tenha sido inconclusivo, observado que, em ilícitos de tal jaez, perpetrados
com a utilização de cheque, o infrator comumente deforma o próprio grafismo ao
lançar a rubrica, buscando se distanciar da sua verdadeira assinatura. Assim, aos
olhos do conferencista do banco, como se viu do testemunho - que merece
credibilidade, até porque não houve contradita -, a assinatura mostra-se apta à
concretização do pagamento, todavia, abre-se a possibilidade de o infrator
contestá-la posteriormente, como aqui, sob a alegação de que não se trata de
sua firma verdadeira.
Com efeito, a Justiça não pode fechar os olhos para as
evidências dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível aos artifícios e
às artimanhas utilizadas por aqueles que desviam recursos públicos e pretendem
permanecer impunes.
Como se vê, a prova oral é farta e clara, sendo
possível afirmar que o então Prefeito Emilio tinha ciência de que o pagamento
fora efetuado sem qualquer contraprestação, a revelar o proceder doloso (de
desviar renda pública), certo que autorizou a transação sem observância mínima
das regras de moralidade, contribuindo, com tal conduta, com o desvio dos
recursos públicos.
Frise-se: Não se pode, dentro de um quadro de
razoabilidade, sopesadas a dinâmica dos fatos e a estrutura administrativa do
Município (não complexa, com menos de 15.000 habitantes à época), admitir-se
que a ação foi realizada à revelia do ex-alcaide e que não tenha ele participado
do estratagema.
A bem da verdade, salta aos olhos o desrespeito aos
preceitos éticos-jurídicos mais comezinhos que orientam a Administração Pública.
Isso porque a prova demonstra que não havia contrato,
não havia empenho, não havia serviço a ser prestado e, mesmo assim, houve a
emissão do cheque e o pagamento em favor da empresa do corréu Márcio que,
como restou comprovado, estava envolvido com a prática espúria.
O conjunto probatório, alicerçado pelos depoimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 14/17
testemunhais, prestados sob compromisso e sem contradita, também comprovam
que Aliomar estava ciente de que agia fora dos ditames legais.
Evandro asseverou que o tesoureiro sabia que tal
cheque não possuía empenho, mesmo assim, como se viu, assinou a cártula, não
lhe socorrendo a alegação de que, por ser um simples tesoureiro, não tinha a
função de controlar as finanças do Município.
Ora, tinha ele, sim, dever funcional de assegurar-se da
lisura dos procedimentos, de agir com probidade frente aos recursos públicos, de
conferir, minimamente, se havia empenho para a despesa, o que não ocorreu, daí
o doloso proceder (de desviar rendas públicas), a contribuir de forma
imprescindível para a prática do crime em tela; é dizer, sem a participação de
Aliomar não seria possível a retirada de valores da prefeitura.
Considere-se, ademais, que o doloso proceder pode
perfeitamente ser extraído pelas circunstâncias e indícios que ornamentaram a
prática delituosa, sucedendo que a liberação de dinheiro do erário sem o efetivo
interesse público demonstra a intenção dos agentes de praticarem o delito.
Nem se argumente com aplicação da causa dirimente
de culpabilidade do art. 22 do Código Penal, pois, ainda que a ordem,
eventualmente, tenha partido de superior hierárquico, era manifestamente ilegal.
Aliás, como bem ponderado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça em seu parecer, que se adota como razões de decidir: “A ilegalidade
da realização da despesa era gritante: o cheque foi emitido sem base em um
contrato, sem empenho prévio, sem nada que o justificasse. Nessas condições, é
impossível a quem quer que tenha intervindo no ato alegar ter agido de boa-fé
pela aparência de legalidade.” (fl. 2337).
A secundar a acusação, ainda, as interceptações
telefônicas, bem assim as captações ambientais - colhidas por um dos
interlocutores - no interior de uma sala da Prefeitura, em que o corréu Carlos bem
descreve os desmandos que ocorriam no alto escalão da municipalidade (fls.
1884/1898).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 15/17
Pontue-se, por oportuno, que eventual aprovação das
contas pelo Tribunal de Contas não elide o reconhecimento da prática delitiva.
Nesse sentir, precedente do C. STJ: “O fato de o Tribunal de Contas da União ter
aprovado as contas dos recorrentes não inibe a atuação do Poder Judiciário, visto
que não se trata de julgamento pela Justiça Comum, porque o Tribunal de Contas
é Órgão Administrativo e não judicante, e sua denominação de Tribunal e a
expressão julgar, ambas são equívocas. É o TCU um conselho de contas sem
julgá-las, sentenciando a respeito delas. Apura a veracidade delas para dar
quitação ao interessado, entendo-as como prestadas, a promover a condenação
criminal e civil dele, em verificando o alcance. Não há julgamento, cuja
competência é do Poder Judiciário (REsp 472.399/AL, Rel. Min. José Delgado, 1a
Turma, j. em 25/11/2002).”
Por fim, como bem arrematou o d. magistrado: “(...)
nessa espécie de peculato, cada participante recebe a sua cota. E, para
consumação, não é necessário saber a exata quantia recebida por cada um dos
envolvidos, até porque, depois de sacado, o dinheiro é acobertado de diversas
formas, como é o caso dos autos.” (fl. 1875).
Ademais, ainda que assim não fosse, “no peculato-
desvio, o momento consumativo ocorre com o ato de desviar, ou seja, no instante
em que é dada à coisa destino diverso daquele previsto em lei. A obtenção de
proveito, próprio ou alheio, não é requisito para a consumação do crime, sendo
irrelevante.” (TJSP, Apelação no 990.08.065019-0, Rel. Des. J. Martins, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. em 26.08.2010).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocente e diante de acervo probatório convincente, longe de serem
tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação era mesmo o
deslinde necessário.
Não obstante, as penas merecem redimensionamento.
A culpabilidade dos agentes, aqui considerada como o
grau de reprovabilidade da conduta por eles perpetrada, transcende à
normalidade, haja vista que Emilio possui especial qualificação acadêmica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 16/17
Engenheiro Florestal, já Aliomar ocupava cargo de tesoureiro municipal; trata-se,
portanto, de pessoas bem instruídas, sendo certo que tinham pleno conhecimento
dos trâmites legais e deveriam, até pelos cargos que ocupavam, zelar pela eficaz
destinação dos recursos públicos, pela moralidade e probidade administrativa, o
que a imprimir maior reprovabilidade às condutas.
As consequências do delito também foram graves à
municipalidade, gizado o expressivo valor desviado (R$131.500,00), sopesado,
ainda, que a pequena cidade de São Sebastião da Grama contava “à época, com
aproximadamente 12.000 (doze mil) pessoas, apenas. E, segundo informa o
Ministério Público, de acordo com os dados extraídos do IBGE, tais pessoas
vivem com o valor de rendimento nominal mensal per capta de R$686,44”.
Assim, o dano causado à coletividade de São
Sebastião da Grama com a prática delitiva é nefasto, cooperando com a
debilidade do serviço público, ferindo os direitos mais essenciais dos cidadãos de
bem, mormente da população mais carente.
Nessa toada, considerando que a pena prevista para
crime do art. 1o, I, do Decreto Lei no 207/67 é de 2 anos a 12 anos de reclusão, e
tendo em vista a gravidade e as circunstâncias do delito perpetrado,
desnecessário dizer que calcular os acréscimos sobre a pena mínima poderia
soar como verdadeiro prêmio a quem agiu em total desprezo aos valores éticos
professados pela sociedade, mais consentâneo, portanto, elevar a pena
considerando intervalo entre as sanções mínima e máxima.
Desse modo, em sendo duas as vetoriais negativas, os
escarmentos partem de 4 anos e 6 meses de reclusão.
Na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II,
“g”, do Código Penal - violação de dever inerente ao cargo não se aplica aos
crimes do Decreto-Lei no 201/97, uma vez que já integra o próprio tipo penal,
inexistindo diferenciação típica entre o crime definido no artigo 1o, I, do Decreto-
Lei e o peculato no artigo 312 do Código Penal.
Não há, ainda, comprovação, dos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001524-29.2014.8.26.0588 - São Sebastião da Grama - VOTO No 17/17
carreados durante a instrução deste feito, de que Emilio fosse o líder do bando,
não podendo ser aceita a tese de que “era o mentor de todo o esquema
criminoso e dirigia a atividades dos demais”, somente pelo fato de ocupar o cargo
de prefeito.
Afastam-se, assim, os acréscimos aplicados em
segunda fase de individualização.
Na fase derradeira, ausentes causas de aumento ou
diminuição, concretizam-se, as reprimendas de Emilio e Aliomar, em 4 anos e 6
meses de reclusão.
Olvidou-se o sentenciante da perda de cargo e da
inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, ao contrário do
determinado pela lei (§2o, do art. 1o do Decreto-Lei 201/67), mas, aqui, nada se
há de fazer, dada a resignação ministerial.
O regime intermediário é o mais adequado, não só
pelo montante de pena, mas, ainda, ante as considerações tecidas pelo d.
sentenciante, bem assim as circunstâncias já apresentadas para exasperação da
basilar; inviável, pelos mesmos motivos, a substituição da corporal por restritivas
ou benefícios de outra ordem, dês que não se mostrariam adequados para a
repreensão da conduta dos apelantes, em crime que tanto mal causa à
sociedade.
Por fim, persistem as razões de fls. 1903/1904 para
manutenção dos condenados presos, como determinado na sentença.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos das defesas e da acusação para que cumpram, EMILIO BIZON NETO e
ALIOMAR MAPELLI, as penas de 4 anos e 6 meses de reclusão; mantida, no
mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a respeitável sentença recorrida.
MAURICIO VALALA
Relator